Tribunal: TJDFT
Processo: 0726431-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726431-29.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ISILIA SODRE DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ISILIA SODRÉ DA HORA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97370549, autos originários) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, in verbis: “Trata-se de execução fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de VALE QUANTO PESA REFEIÇÕES LTDA e ISILIA SODRE DA HORA, partes devidamente qualificadas nos autos. ISILIA SODRE inseriu no registro de ID 79521563 Exceção de Pré-Executividade, na qual arguiu a ocorrência da prescrição. Alegou que a dívida tributária prescreve em 5 (cinco) anos a partir do fato gerador. Mencionou tratar-se de débitos constituídos em 1993, sendo que considerou tal data como o início do prazo prescricional. Daí, sustentou que a dívida já estava prescrita quando a Fazenda ajuizou a Execução Fiscal, em 2001. O Distrito Federal se manifestou no ID 43659418, págs. 49/66. É o breve relatório.DECIDO. De início, ciente da decisão proferida no ID 86407864, que declinou da competência para processamento e julgamento do feito em favor deste Juízo. É de sabença que a Exceção de Pré-Executividade é uma via estreita para alegação de matérias de ordem pública, as quais independam de dilação probatória, o que é o caso da decadência e prescrição arguidas. Conforme elencado no artigo 174 do CTN: “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva” Neste sentido, ao contrário do que alega a Excipiente, o fato gerador não se constitui marco da prescrição, mas sim a data de constituição definitiva do crédito tributário. A esse respeito, conforme se observa da CDA que instrui a inicial, a data de constituição definitiva do crédito tributário se deu em 14/06/2000, sendo que a Execução Fiscal foi ajuizada em 29/03/2001. Com isso, não há falar-se na prescrição inicial, conforme ventilou a Excipiente. Por outro lado, ao que parece, os advogados subscritores da peça processual podem ter se equivocado ao tratar prazo de prescrição como prazo de decadência, fato que não prejudica a análise do pedido, diante do incontestável interesse na análise dos prazos para constituição e cobrança do crédito fiscal. Nada obstante, nos termos do inc. I, do Art. 173, do CTN, o prazo de decadência de cinco anos deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No presente caso, a decadência deve ser afastada, porquanto os créditos apurados se referem ao período de 1993. Nessa senda, os prazos decadenciais iniciaram-se no primeiro dia do mês de janeiro do ano subsequente, qual seja: 1o/JAN/94 e se encerraria em 31/12/98. Ocorre que, conforme bem consignou a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na impugnação de ID 82881026, “a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”. Demais disso, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de legitimidade e veracidade, sendo certo que a Excipiente não se desincumbiu de apresentar prova pré-constituída que desse azo a desconstituição do documento fiscal. Neste sentido, observa-se que os valores inscritos em dívida ativa não foram, de fato, atingidos pela decadência, tampouco pela prescrição inicial. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal. Ouça-se previamente a Fazenda Pública, especificamente, acerca de eventual prescrição intercorrente. Prazo: 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal.” A agravante-executada pede a concessão da gratuidade de justiça e o efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória ou, subsidiariamente, a prescrição intercorrente. É o breve relato, decido. Defiro a gratuidade de justiça à agravante-executada, pois o comprovante de rendimento não é incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira (ids. 28419569 e 28419568). A r. decisão agravada não se pronunciou quanto à prescrição intercorrente. Logo, vedado ao Tribunal analisar a matéria no presente agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e de violação duplo grau de jurisdição. A controvérsia recursal limita-se, portanto, à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O art. 174, caput, do CTN dispõe: “Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.” Da análise da execução fiscal originária, vê-se que a constituição definitiva do crédito tributário (ICMS) ocorreu em 14/06/00, consoante CDA que embasa a execução fiscal, a qual foi proposta em 29/03/01. Desse modo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 23 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora